Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720096-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, LORRY BARBOSA DE PAIVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, os agravantes reiteram o pedido liminar para determinar a imediata suspensão das decisões adotadas nas assembleias viciadas, além da suspensão da cobrança de taxa extra e obra de colação dos brises. Na decisão de ID 72240472, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Os agravantes interpuseram agravo interno no ID 72750739. Sobreveio a juntada da petição de ID 73340951, relativa ao processo 0722289-40.2025.8.07.0000. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Considerando que o agravado já foi citado no processo principal, conforme mandado juntado no ID 239581426 dos autos de origem, determino a sua intimação para, querendo, responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro nos art. 1.019, inciso II e art. 1.021, §2o ambos do CPC, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Desentranhe-se a petição de ID 73340951, por se tratar de peça estranha ao presente recurso. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora